Tribunal: TJDFT
Processo: 0057392-11.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0057392-11.2009.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: INACIO FERNANDES DECISÃO Homologo o acordo (id 43553852), com a extinção do processo nos termos do CPC 487, III, b. Julgo prejudicado o apelo (id 8693610) pela perda superveniente do interesse recursal. Dê-se baixa. I. Brasília, 26/04/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR